Tribunal: TJBA
Processo: 8001845-65.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001845-65.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: AUREMIRO PARAGUASSU DE AGUIAR FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS TERMOS DO ART. 485, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E DO TEMA 1184 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sustenta o apelante que não houve a intimação pessoal exigida por lei e que o procedimento da Lei nº 6.830/80 foi desconsiderado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se foi corretamente aplicado o art. 485, III, do CPC para extinguir a execução fiscal, à luz da (i) ausência de intimação pessoal específica da parte exequente com a advertência legal; e (ii) eventual incidência da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, diante do baixo valor da execução. III. Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte com expressa advertência para suprir a omissão em cinco dias, como condição para extinção do processo por abandono, o que não foi comprovado nos autos. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que essa formalidade é imprescindível e não pode ser suprida por intimações genéricas. 5. Embora se trate de execução de baixo valor, o que atrai a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, a extinção deve respeitar o contraditório e o devido processo legal. 6. Assim, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a intimação pessoal da parte exequente, nos moldes legais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte com expressa advertência, conforme o art. 485, §1º, do CPC, cuja ausência acarreta nulidade da sentença. 2. A Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 do STF autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observados o contraditório e o devido processo legal." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STF, Tema 1184. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001845-65.2023.8.05.0112, sendo Apelante o Município de Itaberaba e Apelado Auremiro Paraguassu de Aguiar Filho os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator